Tribunal: TJSP
Processo: 3002250-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO. Execução Fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia. Decisão de primeiro grau que deferiu a pretensa garantia do juízo por meio de seguro-garantia.
1. Execução fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia. Aplicação do inciso II, do artigo 9o, da Lei no 6.830/80, na redação dada pela Lei no 13.043/14.
2. Pretensa exclusão de cláusula da apólice de seguro-garantia. Inadmissibilidade.

Ementa:
AGRAVO. Execução Fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia. Decisão de primeiro grau que deferiu a pretensa garantia do juízo por meio de seguro-garantia.
1. Execução fiscal. Garantia do juízo. Seguro-garantia. Aplicação do inciso II, do artigo 9o, da Lei no 6.830/80, na redação dada pela Lei no 13.043/14.
2. Pretensa exclusão de cláusula da apólice de seguro-garantia. Inadmissibilidade. Cláusula expressa quanto à necessidade da efetiva substituição por outra garantia, para a extinção da anterior.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.